Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CONFIRMADA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por K. da S. O. (Id.79127382) contra a decisão (Id.258009522 nos autos de origem) proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
2. Em consulta aos autos do processo de origem verifica-se que em 15/01/2026 foi proferida sentença, que confirmou a tutela antecipada deferida por esta Primeira Turma Recursal, e julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar o requerido ao fornecimento de procedimento cirúrgico de histerectomia total ampliada em oncologia.
3. A jurisprudência da Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, objeto do agravo. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Precedente: (Acórdão 1417621, 07012136220218079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO, em razão do reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso.
5. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.